Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715916-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: NEIDE ARAUJO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., em face de decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer, em trâmite na 2a Vara Cível de Samambaia, proposta por NEIDE ARAUJO FIGUEIREDO, em desfavor da NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A e da HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID 228464623, dos autos da origem): (...) Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida e que consta nos autos a indicação médica para a cirurgia (ID n. 228298277 e seguintes e prescrição de ID n. 228298281), emitida por médico competente para tanto e objetivando o tratamento da condição grave que acomete a requerente (ID n. 228299446) Vejo ainda que a parte ré negou a autorização (ID n. 228298280), questionando os materiais prescritos. Contudo, neste momento, não verifico razoabilidade na negativa, já que cabe ao médico responsável, e não ao convênio, a decisão sobre o tratamento a que o paciente deve ser submetido. Estando a moléstia coberta pelo contrato, cabe à ré custear o tratamento que melhor atenda aos interesses do paciente O perigo de dano também está presente, considerando que o procedimento e materiais em questão foram indicados na tentativa de melhorar a condição de saúde da autora, que padece de neoplasia maligna que lhe causa claudicação e paresia motora dos membros inferiores e lhe acarreta o uso contínuo de opióides. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde - e, em pior cenário, o óbito - da autora pode se mostrar irreversível, o que torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às requeridas que autorizem e custeiem os procedimentos e materiais descritos no relatório de ID n. 228298281, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. Intimem-se as rés, com urgência Em suas razões recursais (ID 71092973), a parte agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que a reclamação da autora não em relação com o contrato com a agravante, mas, sim, com outra empresa. Relata que a demandante e a Notre Dame Intermédica Saúde S.A., constante do polo passivo nos autos da origem são empresas distintas, razão pela qual se deve excluir sua responsabilidade. Pede o efeito suspensivo ao recurso, pois demonstrou os requisitos para a medida, considerando que terá que custear o tratamento da autora, a qual não é obrigada. Requer o provimento do recurso para que seja cassada a decisão impugnada. Custas recolhidas (ID 71092983). É o relato do necessário. DECIDO. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois a decisão se mostra correta e em consonância com o entendimento jurisprudencial. Na hipótese dos autos, em consulta aos autos na origem (processo n. 0703472-95.2025.8.07.0009), a questão versa sobre parcial negativa da operadora ao excluir materiais de OPME , inviabilizando a realização de procedimento cirúrgico, prescrito por médico assistente para o tratamento de tumor maligno de beneficiária de plano de saúde. Consoante a autora, de 56 anos e beneficiária de plano de saúde operado pelas rés, a operadora não apresentou solução viável e indicação de profissional especializado para seu tratamento, motivo pelo qual buscou profissional fora da rede credenciada, em razão da urgência. Requereu tutela de urgência para que as rés sejam compelidas a autorizar e custear a cirurgia e os materiais a ela relativos na forma prescrita, sob pena de multa. Após o deferimento da tutela para que as rés autorizem e custeiem os procedimentos e materiais descritos , no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária insurge-se a agravante requerendo o efeito suspensivo ao recurso, com o argumento de que a reclamação da autora não tem relação com o contrato com a demandante, não devendo, portanto, ser-lhe atribuída responsabilidade pelos fatos narrados pela autora. A controvérsia consiste em analisar se os efeitos da tutela de urgência deferida também são atribuídos à agravante . Não há controvérsia de que o Setor de Auditoria Médica/Odontológica (HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ID 228298280) notificou a autora acerca da decisão da junta médica quanto à negativa às OPMES. No relatório médico (ID 228298281), discorre o médico assistente que a paciente apresenta lesão expansiva lombar, retroperitoneal com compressão, realizado por cordoma ha cerca de 3 anos. Ressalta que cordoma é um tumor maligno raro e não há tratamento alternativo como quimioterapia ou radioterapia, pois não há resposta a esses tratamentos. Noticia que em razão da recidiva da lesão inicial há indicação de tratamento cirúrgico com urgência para retirada de maior quantidade possível do tecido tumoral, não sendo possível a retirada completa. Esclarece a necessidade de a cirurgia ser realizada por três equipes (urologia, neurocirurgião e cirurgia vascular. Em solicitação para o procedimento, relaciona OPME material para acesso lateral (2 hemostáticos, 1 pinça bipolar longa 25 cm, 1 fresa de drill cortante de 6mm, 1 fresa diamantada 6 mm e 1 kit de monitorização neurofisiológica). Do último laudo médico acostado aos autos (ID 232690331), datado em 10/04/2025 , consta que a autora tem sinais de piora e progressão da doença. Do que se vê dos argumentos apresentados pela agravante, o pedido recursal é voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de ser deferido o efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada , com o argumento de que não tem participação no contexto fático narrado pela autor. Contudo, do que se vê nos autos da origem, inclusive nas informações do plano de saúde (ID 228298271), consta o nome da empresa contratada agravante na carteira do convênio, o que indica que as duas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico. Assim, não demonstrou a parte agravante suficientemente os requisitos necessários para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sequer comprovou que seu contrato com a recorrida não tem relação com o tratamento pleiteado pela autora. Logo, nessa análise não exauriente, entendo não haver reparo na decisão impugnada quanto à responsabilidade das operadoras. Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores para a pretendida suspensão dos efeitos da decisão ora agravada. Com essas considerações, INDEFIRO, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital